Tribunal: CARF
Processo: 15578.000837/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000837/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.216 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Valores das estimativas compensadas que não tenham sido homologados
podem compor o valor do saldo negativo quando vinculadas a outro processo
de compensação em razão de, mesmo não homologadas, estarem confessadas e
serem objeto de cobrança posterior que garantirá o adimplemento integral das
mesmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento ao
Recurso Voluntário para afastar a glosa das estimativas referentes ao saldo negativo do IRPJ do
ano calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000837/2009-38
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que,
por meio do Acórdão no 03055.161, de 26 de setembro de 2013, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa, mantendo na íntegra a não
homologação do crédito tributário pleiteado.
O crédito em discussão está representado pela entrega de declaração de
compensação transmitida pelo PER/DCOMP no 09730.27562.110608.1.7.02-5340 (fls. 6), cujo
crédito refere-se ao Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-calendário de 2006. Em
síntese, a pretensão da Recorrente é de que seja reconhecido integralmente o crédito de Saldo
Negativo do ano-calendário de 2006.
Em 23/03/2012 foi proferido o Despacho Decisório de fls. 495, que homologou
apenas parcialmente as compensações declaradas, não reconhecendo o crédito referente a IR
pago no exterior, e, especialmente, reconheceu apenas parcialmente o crédito referente a
estimativas compensadas.
Apresentada regular Manifestação de Inconformidade, às fls. 510, foi essa julgada
improcedente pelo Acórdão no 03-055.161, às fls. 673, sob fundamento de que não haveria
comprovação do oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção de IR no
exterior; e de que não haveria liquidez e certeza em relação ao direito creditório decorrente das
estimativas compensadas, uma vez que essas se encontravam em análise administrativa, que
segui assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IRFONTE NO EXTERIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
NO BRASIL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES À RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte no exterior somente poderá ser compensado na declaração da
pessoa jurídica, se apresentados os documentos previstos na legislação e comprovado o
oferecimento à tributação no Brasil das receitas correspondentes à retenção.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário às fls. 683, repisando os argumentos já levantados por ocasião da manifestação de
inconformidade, no sentido de que as estimativas pagas nos meses de janeiro, fevereiro e abril de
2006 foram compensadas através de Declarações de compensações vinculadas a processos
administrativos que ainda estão em discussão.
Levado o feito a julgamento, foi proferida a Resolução no 1401-000.473, que, em
convergência com os fundamentos do Recurso, indicou quanto ao procedimento de cobrança das
estimativas cuja compensação eventualmente não seja homologada ser realizado nos próprios
processos de débito vinculados ao PER/DCOMP, de modo que não cabe a glosa de tais
estimativas compensadas do Saldo Negativo apurado, nos termos da Solução de Consulta Interna
Cosit no 18/2006.
Assim, e reconhecendo que as estimativas compensadas em referência foram
ainda apresentadas em formulário em papel, foi determinada a conversão do feito em diligência,
especialmente para se verificar se os eventuais débitos remanescentes das estimativas
compensadas que não foram integralmente homologadas são controlados em processos de
cobrança próprios.
A Resolução 1401-000.473, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Luiz Rodrigo
Oliveira Barbosa, pela diligência, se deu nos seguintes termos:
Não obstante esta conversão, deve-se verificar se há comprovação do controle, pela
RFB, em relação os valores compensados, principalmente para que, em razão de
eventual não homologação das declarações de compensação entregue em formulário em
meio papel, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional tenham condições
de executar o crédito não homologado.
Além da análise acima, mais importante ainda é verificar se as declarações de
compensação utilizadas para quitar as estimativas possuem crédito suficiente para
compensar todos os débitos ali informados. Ou seja, fora a questão decorrente da não
homologação dos créditos, o que precisa ser visto é se, por exemplo, os créditos
informados em compensação não foram aproveitados para compensar mais de um
débito.
Em relação aos valores de compensação de estimativas de IRPJ dos meses de 01, 02 e
04/2006, com créditos de períodos anteriores, foi apresentada a seguinte tabela (e
fl.497):
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

Na efl. 493 do processo, há maior detalhamento sobre os processos de homologação:

CONCLUSÃO
Desta feita, partindo da premissa de que as estimativas podem ser quitadas por meio de
declaração de compensação, proponho CONVERTER o referido processo em diligência
para que a unidade de origem verifique o que segue:
1) Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de compensação)
utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo negativo do IRPJ do ano
calendário de 2006, constantes na tabela acima, possuem crédito suficiente para
compensar todos os débitos ali informados e, se não possuem, informar os débitos
remanescentes.
2) Verificar e informar se as declarações de compensação (ou pedido de compensação)
utilizados para quitar as estimativas referentes ao saldo negativo do IRPJ do ano
calendário de 2006, constantes na tabela acima, estão controlados pela RFB, para que,
em razão de eventual não homologação das compensações utilizadas para quitar tais
estimativas, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional tenham condições
de executar o crédito não homologado.
3) Caso a resposta do item 2 seja negativa (ou parcialmente negativa), informar o
processo de compensação ou débitos que não estão controlados, a situação do processo
perante a RFB ou a Procuradoria da Fazenda Nacional e o motivo de os débitos não
estarem sujeitos a controle.

Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

Em cumprimento à diligência, foi apresentada a Informação Fiscal no 71/2019, às
fls. 944, que certificou que todos os débitos remanescentes da não homologação integral das
estimativas compensadas são efetivamente controlados em processos de cobrança próprios, como
demonstra tabela abaixo extraída do relatório conclusivo da diligência fiscal.
DEMONSTRATIVO DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS/RESULTADO DO JULGAMENTO – VALORES EM REAIS.

Cientificada, a contribuinte manifestou-se favoravelmente às conclusões da
autoridade fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso apresenta os requisitos essenciais para sua admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade, a decisão de piso
manifesta-se no sentido de que pode a Fiscalização, após o encerramento do ano calendário,
exigir estimativas eventualmente não recolhidas durante o ano-calendário, por expressa previsão
legal e que a falta de recolhimento de estimativas.
Segundo o Acórdão recorrido, descabe a alegação da contribuinte no sentido de
que a glosa de estimativas da apuração de saldo negativo representa dupla exigência à
Recorrente decorrente do mesmo fato, pois o pagamento de estimativas deveria ter sido feito
dentro do prazo legal, o que não teria ocorrido no presente caso, assim como não houve o
adimplemento dos débitos confessados, a glosa do saldo negativo é consequência deste fato.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

Por isso, no entendimento da decisão de piso, não haveria como se manter o saldo
negativo de parcelas constituintes que não estariam satisfeitas, porque a cobrança dos valores
não pagos decorre de determinação legal, de forma que não haveria que se falar em dupla
cobrança, já que uma vez adimplido o débito, este procedimento reflete na apuração do saldo
negativo.
Contudo, tal entendimento não prospera, posto que, a partir da edição da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, a estimativa mensal compensada em
DCOMP deve integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja não
homologada.
Assim, as estimativas compensadas em outro processo, poderão ser consideradas
no limite dos valores que tiveram a compensação solicitada via PerDecomp, vez que, estando os
débitos controlados em outros processos, mesmo que a compensação ao final não seja
integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos não
compensados.
Conforme apontado na conclusão da diligencia fiscal, transcrito no relatório, todos
os débitos remanescentes da não homologação integral das estimativas compensadas são
efetivamente controlados em processos de cobrança próprios, conforme tabela acima
reproduzida.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naqueles processos, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo.
Isso porque, o reconhecimento da estimativa compensada encontra respaldo na
própria lógica do procedimento de compensação e cobrança realizada pelo Fisco, pois ainda que
a compensação não seja homologada, os débitos indicados como compensados serão
imediatamente exigidos pelo Fisco através do lançamento desta pendência no conta corrente da
Recorrente, impedindo a renovação de Certidão de Regularidade Fiscal, podendo, inclusive, ser
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

inscrito em DAU e cobrado judicialmente através de execução fiscal. A PER/DCOMP constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos não
homologados.
Neste sentido, fora proferido em 23 de novembro de 2016, Acórdão recebeu o no
9101002.493, e tem origem na CSRF, de relatoria do Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, que esclarece:
Acórdãono 9101-002.493:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica(DIPJ). Vistos,relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito,em negar-lhe provimento.
Deste segundo Acórdão, extraio a parte do voto que trata da aplicação da Solução
de Consulta Interna no18/2006, da COSIT, e do Parecer PGFN/CAT/no88/2014:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se ao cabimento, ou
não, da glosa de estimativas cobradas em Declaração de Compensação na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado em Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Trata-se de matéria atualmente pacificada tanto no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN),como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECERPGFN/CAT/No88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido –CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
Assim, não procedem eventuais insurgências da recorrente contra o teor do
contido na Solução de Consulta Interna (SCI) Cositno18,de2006.
Da mesma forma, é este o entendimento desta CSRF, conforme se observa a
seguir:
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

Acórdão CSRF no 9101-002.093, de 21 de janeiro de 2015:
IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
ESTIMATIVA
APURADA
-
PARCELAMENTO-COMPENSAÇÃO-CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído
em parcelamento especial.
Do referido aresto, transcrevo o trecho a seguir (destaque do original): A
situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após a
vigência da MP135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não homologadas.
Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas por compensações
não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da Receita Federal expediu
orientação no sentido de não caber a glosa na apuração do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna no18/2006:

“(...) Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres
PGFN/CATno1658/2011e193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na
dívida ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o
Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o
fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de
compensação não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por
Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no
135/2003 (31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário, porque serão cobrados através do
instrumento de confissão de dívida.
Ademais, consolidando este entendimento, temos:
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
SÚMULA CARF No 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000837/2009-38

Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a glosa das estimativas referentes ao saldo negativo do IRPJ do ano
calendário de 2006
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital